Tribunal: TJMT
Processo: 1031826-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031826-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), MAYLON THIAGO PICOLOMINI BRANDAO - CPF: 017.632.911-03 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA
CONDICIONA
DA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM DISCUSSÃO. EXIGÊNCIA AFASTADA.
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha deferido tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, condicionou a eficácia da medida ao depósito judicial dos valores relativos às faturas dos meses de julho e agosto de 2025. O agravante, consumidor desempregado, sustenta sua hipossuficiência financeira e a desproporcionalidade da exigência imposta, diante da essencialidade do serviço e da plausibilidade do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de depósito judicial como condição para a concessão de tutela de urgência em favor de consumidor hipossuficiente que contesta débitos relativos a fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, sendo ina
dmiss
ível impor condicionantes que esvaziem sua efetividade, sobretudo em demandas que envolvam direitos fundamentais e serviços essenciais.

O serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza essencial, estando sua continuidade assegurada pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em situações de controvérsia sobre o débito.

H
avendo dúvida razoável quanto à legitimidade das cobranças e comprovada hipossuficiência do consumidor, é desarrazoada a imposição de depósito judicial como condição para a concessão da tutela.

A exigência imposta inviabiliza o acesso à Justiça e desvirtua o caráter protetivo da medida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a exigência de depósito judicial como condição para o cumprimento de tutela de urgência que visa à manutenção do fornecimento de energia elétrica a consumidor hipossuficiente que contesta débitos, diante da essencialidade do serviço e da plausibilidade do direito alegado.

A imposição de condicionante financeira inviabiliza a eficácia da medida e afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 22; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031826-73.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, deferiu a tutela provisória de urgência, contudo, condicionou o cumprimento da liminar ao depósito judicial da quantia equivalente aos meses em discussão que estão em aberto.

O agravante alega que ajuizou o feito visando impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da grande diferença de cobrança dos faturamentos de julho e agosto de 2025 em relação aos meses anteriores.

Aduz que a medida foi concedida, no entanto o cumprimento ficou condicionado ao depósito judicial da quantia equivalente aos meses em discussão, no montante de R$1.949,02.

Sustenta
que a exigência é inviável diante de sua situação econômica e inviabiliza o exercício efetivo da tut
ela concedida
, pois encontra-se desempregado e depende exclusivamente do seguro-desemprego, não possuindo recursos para efetuar o depósito determinado.

Defende que a medida é desnecessária, pois a tutela de urgência é reversível e, caso a legalidade das cobranças seja comprovada ao final do processo, a empresa poderá promover a cobrança integral, inclusive mediante inscrição em cadastros de crédito.

Requer, portanto, a revogação da exigência de depósito judicial e o deferimento integral da tutela antecipada, com a suspensão do parcelamento, a manutenção do fornecimento de energia e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros restritivos até decisão
definitiva
.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id 315349351).

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que, apesar de ter deferido a tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, condicionou o cumprimento da medida ao depósito judicial da quantia equivalente aos meses em discussão que estão em aberto.

O
decisum
ora agravado está fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, segundo o autor, não são exigíveis os valores relativos as faturas dos meses de julho e agosto de 2025.

Destaco que no caso dos autos, os elementos probatórios até então apresentados evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade das alegações iniciais, sobretudo diante da documentação referente ao consumo médio anterior (
IDs
204919488, 204919490, 204921242, 204921244, 204921246, 204921248 e 204921250), que aponta valores mensais constantes na ordem de R$ 76,56, e que contrastam com os montantes expressivamente superiores apresentados nas faturas dos meses de julho e agosto de 2025, conforme extrato de ID 204919487.

Assim, o autor pode discutir em juízo as faturas em questão que, segundo ela, são indevidas, máxime se depositar em juízo o valor incontroverso.

Não obstante o perigo de dano restar configurado diante da essencialidade do serviço de energia elétrica — cuja interrupção já foi imposta ao autor —, o deferimento da medida deve observar a necessária ponderação entre os interesses em conflito, de modo a resguardar também o contraditório e a efetividade do
resultado final
da demanda.
”

(Id 206373145 – autos em primeiro grau)
.

O agravante sustenta que está desempregado e não possui condições financeiras de efetuar o depósito exigido. Argumenta que a decisão seria desproporcional diante da essencialidade do serviço de energia elétrica e requer a revogação da condição imposta, para que a liminar produza efeitos independentemente do depósito
.

Afirma
que, de novembro de 2024 a junho de 2025, suas faturas mensais de energia elétrica possuíam valor médio de R$76,56, mas, sem alteração em sua rotina, recebeu cobranças exorbitantes de R$1.176,05 e R$772,97, referentes aos meses mencionados. Argumenta que, apesar de o Juízo
a quo
ter reconhecido a plausibilidade de suas alegações e determinado a manutenção do fornecimento de energia elétrica, impôs-lhe o ônus de efetuar depósito judicial de quantia que não possui condições de arcar, uma vez que se encontra desempregado e sobrevive do seguro-desemprego
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se exigir do consumidor hipossuficiente o depósito judicial de valores discutidos em
A
ção que questiona débitos de fornecimento de energia elétrica, como condição para
a efetivação
da tutela de urgência.

A decisão
recorrida
reconhece a presença dos requisitos do art
igo
300 do CPC e defer
e
a tutela provisória para
impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, mas condicion
a
a eficácia da medida ao depósito judicial dos valores impugnados. Tal condicionante, no entanto, contraria os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da comprovada hipossuficiência econômica do agravante e da essencialidade do serviço público em questão.

O art
igo
22 do
Código de Defesa do Consumidor
impõe ao fornecedor o dever de garantir a continuidade do fornecimento de serviços essenciais.

A
ssim, h
avendo dúvida razoável quanto à legitimidade do débito, não se pode interromper o fornecimento de energia elétrica nem exigir depósito como condição para a tutela de urgência, sob pena de violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, o agravante comprovou a discrepância dos valores cobrados em relação à média de consumo anterior, demonstrando
plausibilidade do direito invocado
, e igualmente evidenciou o
perigo de dano irreparável
, pois
a suspensão do fornecimento
de energia comprometeria a subsistência de sua família.

A
determinação
d
o referido pagamento
como
pressupost
o para a eficácia da liminar desvirtua o caráter protetivo da tutela de urgência, transformando-a em medida
inócua
para quem não dispõe de recursos, o que viola os princípios da acessibilidade à Justiça (art
igo
5o, XXXV, CF) e da
proporcionalidade.

Diante disso, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para autorizar o afastamento da exigência imposta pelo
J
uízo de origem, sem prejuízo da análise final do mérito após a instrução processual.

Pel
o exposto,

d
o
u
provimento
ao Recurs
o
para afasta
r
a exigência do depósito judicial como condição para o cumprimento da liminar, até ulterior decisão definitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025